Tribunal: STF
Processo: RE 346856
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   OMISSÃO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
   MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPORTAÇÃO DE BEM POR SOCIEDADE
   CIVIL DEDICADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Embargos de
   Declaração em que se alega que o acórdão recorrido foi omisso,
   porquanto deixou de apreciar pressuposto recursal que poderia ter
   sido conhecido de ofício, consistente na circunstância de o
   acórdão recorrido ter decidido a matéria com duplo fundamento,
   constitucional e inconstitucional.
Omissão inexistente. O
   fundamento constitucional (ausência de competência dos estados e
   do Distrito Federal para instituição do ICMS incidente sobre as
   operações de importação de bens, por sujeitos não dedicados ao
   comércio) absorve e prejudica a argumentação relativa à
   existência ou falta de autorização, em lei complementar, para a
   mesma tributação.
Embargos de declaração rejeitados.